Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0707545-32.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAINA GOMES FRANCES EMBARGADO: PRISCILA MARTINS ALENCAR DESPACHO Ante a informação constante na petição ID 21199055, aguarde-se o pronunciamento judicial na Reclamação no: 0748166-55.2020.8.07.0000. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito